Tribunal: TJMT
Processo: 0000755-44.2010.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000755-44.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE DE AQUINO - CPF: 869.718.591-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE MARQUES FERREIRA - CPF: 452.135.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – ERRO DE GRAFIA DA LETRA DA NUMERAÇÃO DA OAB DO ADVOGADO – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO E DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A ENSEJAR MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que o equívoco insignificante na escrita do nome do causídico, associado à possibilidade de identificação do processo por outras formas, não enseja a nulidade da publicação da intimação. (N.U 1007752-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Adjudicação Compulsória n. 39/2010 - 000755-44.2010.8.11.0017, manejado por
AFONSO SUEKI MIYAMOTO,

julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito foi proposto pelo Apelado em desfavor do banco e se refere à ação de adjudicação compulsória, sendo atribuído à causa o valor de R$ 193.087,97, prolatada sentença que julgou procedente o pleito autoral e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Rememora o feito de cumprimento de sentença, apresentação de impugnação, seu acolhimento parcial e remessa dos autos para a contadoria judicial.

Consigna a existência de nulidade de intimações, ante ao desatendimento expresso de intimação de patrono. “Foi habilitado o procurador com número de OAB equivocado, notadamente, quanto à letra”, pontuando que “o número da OAB esteve sempre equivocado, o que impediu a ciência quanto às intimações direcionadas”.

Assevera que teve cerceado seu direito de defesa, visto que não foi oportunizado/intimado a manifestar acerca do cálculo da contadoria judicial. Sustenta que o mencionado cálculo “contém erros de cálculo e violações à coisa julgada que o impedem de prosperar, devendo ser anulados os atos, com base no art. 7º do CPC.”

Aponta que “o cumprimento de sentença era relativo a honorários sobre o valor da causa e jamais atualização pura e simples de valor”. Narra que foi requestado Sisbajud pelo Apelado e “alcançada o valor de R$ 72.460,87, anexando-se multa de 10% e honorários de 10% (que já estavam incluídos em cálculo anterior), ocorrendo duplicidade cabal”.

Relata que o valor foi constrito e determinada a extinção pela satisfação, “desconsiderando as nulidades de intimações, o descabimento do cálculo da contadoria e o claro desrespeito à coisa julgada pro si mesmo formada ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença anterior”.

Argumenta que a decisão determinou a incidência de juros de mora somente a partir de 17/03/2020, “quando o cálculo da contadoria os embute desde 04/12/2009”. Salienta que o cálculo ainda não considera que o valor devido de 10% sobre o valor da causa, “mas simplesmente atualiza o valor da causa como se fosse uma condenação, o que viola frontalmente a coisa julgada do processo de conhecimento e a coisa julgada concernente na decisão que acolheu o cumprimento de sentença”.

Sustenta que descabe a dupla incidência de penalidade do art. 523, do CPC, “que gera claro enriquecimento sem causa e também desrespeita a coisa julgada”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, “para o fim de anular a sentença proferida, a qual extinguiu cumprimento de sentença que se desenrolou com sucessivas nulidades de publicação, violação ao contraditório e ampla defesa, evidente erro de cálculo e desrespeito à coisa julgada, gerando enriquecimento sem causa, matérias todas estas que são de ordem pública.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo, a manutenção da sentença e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante alega que devido à erro da numeração da OAB de seu patrono deixou de ser devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos da contadoria judicial, ensejando cerceamento de defesa.

Denota-se que o erro apontado pelo Apelante é consistente em menção do nome do patrono, número de sua OAB, mas consignado letra diferente no número da Ordem dos Advogados do Brasil, constando Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, com OAB/MT sob o nº
14.992-
S
, quando deveria constar Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, com OAB/MT sob o nº
14.992-
A.

Contudo, se depreende que o equívoco constante na intimação publicada não é capaz de ensejar a nulidade arguida, vez que, induvidosamente, no feito o nome do patrono e o número de sua OAB podem ser identificados.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO SOBRENOME DO ADVOGADO – TROCA DA LETRA “T” PELA “R” – PRENOME DO CAUSÍDICO, NÚMERO DA OAB, NOME DAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO CORRETOS – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que o equívoco insignificante na escrita do nome do causídico, associado à possibilidade de identificação do processo por outras formas, não enseja a nulidade da publicação da intimação. (N.U 1007752-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDENTE – PRELIMININAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO – TROCA DE UMA LETRA NO SOBRENOME – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO – ART. 272/CPC – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – TRANSITO EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto.

Não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.

É comezinho no direito que diante do não conhecimento do declaratório, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o apelo se mostra manifestamente intempestivo. (N.U 0000594-56.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE – SUBSTITUIÇÃO DE UMA ÚNICA LETRA DO NOME – ERRO IRRISÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1293853/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

2. Seguindo esse raciocínio, especificados o processo e a ação, é válida a intimação realizada com a grafia incorreta da letra Z por S do sobrenome LUIZ da parte se o erro é insignificante e possível a identificação do feito pelo número do processo e demais dados publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

3. A prestação jurisdicional efetivada obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo que presente o erro material na grafia do sobrenome da parte e advogado nas publicações dos atos processuais, o que, no conjunto não ostenta qualquer vício apto a reconhecer a nulidade do ato de intimação e a respectiva devolução do prazo recursal.

4. Sentença em reexame prejudicado.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0000573-76.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Tem-se, portanto, que preclusa discussão acerca do cálculo. Nesta senda, ante a ausência de outras insurgências acerca da sentença recorrida, que tão somente verificou a existência de valores constritos, determinou sua liberação em favor do Exequente/Apelado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, art. 924, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023